Tribunal: TJMT
Processo: 0016231-16.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0016231-16.2019.8.11.0015 – CLASSE 417 – COMARCA DE SINOP
APELANTE :- EDIR BALTAZAR RIBEIRO
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E ESTUPRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – PALAVRA COERENTE E SEGURA DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) Não prevalece a negativa de autoria invocada pelo réu diante do conjunto probatório formado pela palavra coerente e segura da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, não deixando dúvida quanto à prática do estupro e ameaças sofridas, tanto que buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência anteriormente, tornando impossível a absolvição pretendida.
2) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016231-16.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[NATHYELLE SHERIDA AMORIM PEREIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIR BALTAZAR RIBEIRO - CPF: 031.597.069-31 (APELANTE), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), NATHYELLE SHERIDA AMORIM PEREIRA - CPF: 033.348.811-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E ESTUPRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO À ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS – PALAVRA COERENTE E SEGURA DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não prevalece a negativa de autoria invocada pelo réu diante do conjunto probatório formado pela palavra coerente e segura da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, não deixando dúvida quanto à prática do estupro e ameaças sofridas, tanto que buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência anteriormente, tornando impossível a absolvição pretendida.

2)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Edir Baltazar Ribeiro
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0016231- 16.2019.8.11.0015, código n.o 369295,

pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito previsto no art. 213, do Código Penal e 08 (oito) meses de detenção pelos delitos previstos nos arts. 24-A, da Lei 11.340/06 (por 04 quatro vezes) e 147 c/c 61, II, “f”, ambos do Código Penal, por 02 duas vezes.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença, a fim de obter a absolvição do apelante da prática dos delitos de estupro e ameaça, sustentando insuficiência probatória a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 66644989).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 74511961).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,

a defesa requer a reforma da sentença, a fim de obter a absolvição do apelante da prática dos delitos de estupro e ameaça, sustentando insuficiência probatória a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Infere-se do caderno informativo que nos dias 09 e 10 de novembro de 2019, no período noturno, na residência localizada na Rua dos Sabiás, 899, Bairro Recanto dos Pássaros, em SinopMT, o apelante descumpriu, por 04 (quatro) vezes, decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 (Código Apolo 367340), em desfavor de sua ex-esposa Nathyelle Sherida Amorim Pereira, bem como a ameaçou, por 04 (quatro) vezes, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Ressai da denúncia que, na noite do dia 09/11/2019, o paciente descumpriu as medidas de proteção ao se deslocar até a residência da vítima, por 03 (três) vezes, e sob o efeito de substância entorpecente, proferiu ameaças de morte à vítima dizendo que não adiantava ligar para a polícia, pois se fosse preso logo sairia e iria atrás dela, onde estivesse, matando-a, assim como sua filha e seus familiares.

Constou, ainda, que no início da tarde do dia 10/11/2019, o apelante descumpriu novamente as medidas protetivas impostas, indo até a residência da vítima e novamente proferiu diversas ameaças de morte e, no mesmo dia, no período noturno, a constrangeu, mediante grave ameaça, a ter conjunção carnal.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução criminal, foi condenado pela prática dos delitos previstos nos art. 213, do Código Penal e 08 (oito) meses de detenção pelos delitos previstos nos arts. 24-A, da Lei 11.340/06 (por 04 quatro vezes) e 147 c/c 61, II, “f”, ambos do Código Penal, por 02 duas vezes.

Passo, então, ao pleito absolutório.

Com efeito,
a materialidade dos delitos de ameaça e estupro é inconteste
e revelada pelo boletim de ocorrência (Id. 66644642 - Págs. 3/5), termo de representação criminal (Id. 66644641 - Pág. 8), auto de prisão em flagrante (Id. 66644642 - Pág. 2), além da prova oral colhida durante a instrução probatória.

Com relação à autoria, também é incontroversa
, uma vez que confirmada pelas declarações da vítima, tanto na fase inquisitiva como em juízo.

Na fase inquisitiva, a vítima sustentou que conviveu com o apelante por 14 (quatorze) anos, possuem uma filha de 05 (cinco) anos e se separaram, oportunidade que registrou um Boletim de Ocorrência por agressão física e requereu medidas protetivas contra seu ex-esposo.

Sustentou que na data dos fatos, mais precisamente no sábado, o apelante esteve em sua casa por cerca de três vezes, sempre drogado, e lhe fazia ameaças de morte, como também para a própria filha; que ele lhe dizia que se fosse preso logo sairia e iria atrás dela onde ela estivesse, lhe mataria, bem como a filha e seus familiares.

Prosseguiu afirmando que o apelante, por volta de 23h00, lhe indagou se não iria transar com ele, ao que respondeu que não queria se relacionar com ele e que fosse embora de sua residência, implorou para que a deixasse em paz. No entanto, o apelante, usando de força física, manteve relação sexual contra a sua vontade, sob ameaça; que não gritou por medo da filha acordar e presenciar o que estava acontecendo.

Sustentou que “
todo o período em que agressor esteve em sua casa, ficou com muito medo dele e tinha medo até mesmo de pedir por ajuda
” (sic) e que depois do ocorrido, levou a filha para a escola e passou por uma consulta uma psicóloga, que a aconselhou a procurar a justiça /polícia, razão pela qual foi até a Delegacia denunciar o apelante, sendo ele preso no interior de sua residência
(Id. 66644643 – Págs. 5/6).

Em Juízo, ratificou as declarações prestadas perante a autoridade policial, confirmando, os fatos narrados na exordial. Sustentou que foi casada com o apelante por aproximadamente 14 anos e estavam separados, bem como à época dos fatos possuía medidas protetivas de urgência em seu favor.

Narrou que no dia 09/11/2019 o apelante descumpriu as medidas protetivas deferidas, ocasião em que ele foi 03 (três) vezes à sua residência e proferiu ameaças de morte; que nessa data, quando foi se levantar, o apelante estava entrando pelo portão da sua residência, tendo solicitado que fosse embora, porém ele se negou, dizendo que a casa também pertencia a ele.

Afirmou que iria chamar a polícia, oportunidade em que o apelante lhe ameaçou, dizendo que até que a polícia chegasse estaria morta e também sua filha. Sustentou que quando estava anoitecendo, ele pulou o portão e começou bater na porta, pedindo para abrir, tendo ela ficado com medo e aberto a porta; que naquele momento ele estava transtornado e sob efeito de substância entorpecente, mas foi embora porque passou uma viatura de polícia na rua.

Por fim, relatou que na madrugada de domingo, ele retornou à sua residência e tentou abrir a porta dos fundos, não conseguindo, ocasião em que começou bater na porta e mandar abrir, dizendo que iria entrar de qualquer forma e que daquela data não iria passar, pois iria matá-la.

Com relação ao estupro, narrou que o apelante pediu para que sentasse no colchão com ele e perguntou se iriam manter relação sexual, tendo ela respondido negativamente. Entretanto, mesmo contra a sua vontade e sob ameaça, o apelante manteve relação sexual consigo e a todo momento pedia para que ele parasse.

Confira-se o depoimento transcrito na sentença,
verbis
:

“
Foi casada com o acusado por 14 anos; no dia 22/10/2019 foram deferidas medidas protetivas em favor da declarante; no dia 09.11.2019 o acusado foi até a casa da declarante por três vezes e proferiu ameaças de morte; foi no Cartório e pediu para que o acusado levasse os documentos dele, pois como eram casados, fizeram tal exigência, mas o acusado não foi; o acusado foi até a sua casa, ficando no portão e disse que não foi ao Cartório porque achou que a declarante queria o divórcio; falou para o acusado que era referente à casa e não ao divórcio, momento em que o acusado entregou os documentos pessoais dele; nessa ocasião, o acusado estava drogado e tinha acabado de bater a moto; no sábado, quando a declarante foi se levantar, pois estava dormindo, o acusado estava entrando pelo portão da sua residência; falou para o acusado ir embora e ele respondeu que não iria, pois a casa também era dele; a declarante falou que iria chamar a polícia, ocasião em que o acusado disse que se chamasse, quando a polícia chegasse a declarante e sua filha estariam mortas; chegou o tio do acusado na casa da declarante e a declarante tentou se acalmar, pois sua filha tinha acordado e não queria que ela percebesse a situação; depois de um tempo o tio do acusado foi embora e a declarante disse para o acusado que não iria reatar o relacionamento; dai o acusado começou fazer ameaças, dizendo que não iria embora, que mesmo que a declarante quisesse, isso não iria acontecer e não adiantaria chamar a polícia porque ele iria matar a declarante; a filha da declarante pediu para parar de chorar, tendo pedido que ela entrasse na casa; estavam na área; o acusado continuou falando que amava a declarante e que queria ficar com sua pessoa;

a declarante disse para o acusado que não queria mais, em razão das agressões e por ele usar droga dentro de casa; o acusado falou que não iria embora e não iria ficar na casa dos outros, pois lá era a casa dele; a declarante falou que se ele não saísse da casa, ela iria sair, momento em que o acusado disse que a declarante não sairia, pois a mataria antes e iria atrás de seus pais; a declarante falou que precisava ir ao mercado e o acusado disse que precisava ir trabalhar; antes da declarante sair, o acusado disse: ‘cuida o que você vai fazer’, pois antes de ele ir para a cadeia a declarante iria ver; a declarante saiu e quando voltou o acusado não estava mais na residência; se trancou dentro da residência com sua filha e quando estava anoitecendo o acusado voltou e começou bater na porta; o acusado pulou o portão; na primeira vez, a filha da declarante estava acordada e levantou assustada, falando; ‘mamãe, mamãe, ele está lá na porta batendo mamãe’, tendo a declarante falado para ela se acalmar, que ele não iria fazer nada; o acusado batia e falava para abrir a porta; a declarante falou que não iria abrir e era para ele ir embora, senão chamaria a polícia; o acusado disse que até a polícia chegar ele já teria entrado na residência; a declarante ficou com medo e abriu a porta; o acusado estava transtornado, sob efeito de substância entorpecente; pediu para o acusado ir embora, pois a sua filha estava com medo; a sua filha começou chorar e em seguida passou uma viatura da polícia na rua; acredita que o acusado ficou com medo e foi embora; depois de algumas horas o acusado voltou à sua residência, mas a declarante não abriu

mais a porta, tendo o acusado ido embora; na madrugada o acusado voltou novamente, entrou pela porta dos fundos, tentou abrir, mas não conseguiu, pois a declarante tinha colocado o fogão; então o acusado começou a bater na porta e mandava abrir, dizendo que iria entrar de qualquer forma e que daquela data a declarante não iria passar, pois iria lhe matar; a declarante ficou com medo e abriu a porta; perguntou para o acusado onde estava a moto e se ele tinha vendido por droga, mas ele não respondeu; o acusado somente entrou e falou para a declarante ir ao quarto, que ele ficaria na sala; pediu novamente para o acusado ir embora e ele disse que não iria e se a declarante continuasse incomodando, iria lhe agredir; a declarante voltou para o quarto e lá ficou com sua filha; quando amanheceu, no domingo, foi perguntar para o acusado onde estava a moto, pois essa está registrada em nome da mãe da declarante; o acusado falou que queria dinheiro para tirar a moto da boca de fumo; a declarante disse que não tinha dinheiro e o acusado falou que era para pegar do limite de seu cartão; foram buscar dinheiro em um caixa eletrônico e durante o transcurso o acusado passou a dizer que a declarante estava lhe traindo com uma mulher e falava palavras de baixo calão e obscenas na frente da filha que possuem em comum; chegaram na boca de fumo e o acusado ficou no local; o acusado mandou a declarante ir na casa de sua mãe e esperar no local e se chamasse a polícia já poderia se preparar; com medo de acontecer algo pior, pegou o carro e foi para casa de sua genitora e o acusado chegou logo atrás, pois os pais dele moram na frente; quando foi embora, o acusado encostou logo atrás, bem como novamente se recusou ir embora, dizendo que a casa também era dele; a declarante ficou no quarto e o acusado bateu na porta e disse que queria conversar com a sua pessoa; pediu para ele não lhe agredir e ele disse que só queria conversar; a declarante saiu do quarto e o acusado mandou sentar no colchão com ele; o acusado perguntou se iria manter relação sexual com ele, ao que respondeu negativamente, que não queria; mesmo assim o acusado manteve relação sexual com a declarante; a declarante não gritava, pois não queria que a sua filha visse a situação, mas pedia para parar, mas o acusado dizia que iria terminar; o acusado falou que não adiantava a declarante gritar, pois iria ser pior, bem como sua filha estava no quarto e até que alguém socorresse a declarante, seria tarde, já teria a matado; quando terminou, o acusado mandou a declarante ir dormir com a filha; a declarante foi tomar banho e foi para o quarto com sua filha; estava se sentindo um lixo; no outro dia o acusado saiu da residência, momento em que também saiu, levou sua filha para a escola e foi à psicóloga; essa lhe aconselhou a tomar uma atitude, pois era crime o que o acusado havia feito; foi até a casa de sua amiga e depois foi à Delegacia; os pais do acusado estavam fazendo uma festa de aniversário para a sua filha, mas não queria ir; por volta das 18h o acusado começou lhe ligar, perguntando onde estava; a declarante foi até ao Fórum e ligou para a policial que tinha atendido a declarante na Delegacia da Mulher e contou que o acusado estava lhe ligando, a qual lhe orientou que fosse até a Delegacia; falou que o acusado iria lhe matar, pois ele estava lhe procurando; o acusado lhe ligou de um telefone diferente e como não sabia quem era, atendeu; o acusado queria saber onde estava e disse que estava atrás de sua pessoa; desligou o telefone e ficou esperando um pouco no Fórum, em seguida foi para a Delegacia; quando chegou na Delegacia o acusado ligou de novo e a declarante colocou no viva-voz para a policial ouvir o que o acusado estava falando, ocasião em que o

acusado novamente gritou com a declarante, perguntando onde estava e disse que estava lhe procurando; a policial mandou dizer que a declarante estava indo para casa; o acusado disse para a declarante ir, pois iria ficar lhe esperando; falou para a policial que se fosse para casa, o acusado iria lhe matar; a policial falou que a declarante não iria sozinha e que ela iria junto; a policial foi com a declarante no carro; antes de a declarante chegar em casa, o acusado lhe ligou de novo; a policial mandou atender e dizer que estava virando a esquina; quando a declarante chegou, os policiais já estavam com o acusado detido; o policial disse que o acusado estava com um facão na mão, esperando a declarante; o acusado ia matar a declarante, ele estava lhe esperando para lhe matar; o acusado tinha pegado um monte de roupas da declarante e colocado dentro de uma bolsa; o policial falou que a declarante teria que sair do carro para pegar a medida protetiva; a declarante não queria sair, pois não queria que o acusado lhe visse; não quer mais ver o acusado, ele destruiu a sua vida; o abuso sexual aconteceu na sala e o acusado não usou preservativo; a conjunção foi vaginal e o acusado ejaculou; após a situação foi tomar banho e três dias depois colheu material para realizar exame; o acusado tem dificuldade para poder engravidar; os sêmens saem mortos; a probabilidade de o acusado engravidar uma mulher é de 1%, é muito baixa; a filha que possui é com o acusado e a concepção foi normal; o problema do acusado foi constatado antes de engravidar de sua filha; está tomando medicação antidepressiva; iniciou o tratamento mais ou menos 07 dias após pedir as medidas protetivas; a declarante fica normal tomando os remédios; são somente para a declarante conseguir dormir; a declarante contou para a sua genitora o que estava acontecendo, mas a declarante estava com muito medo do que o acusado fosse fazer e não deixou sua mãe chamar a polícia; a mãe da declarante levou a sua filha na festinha na casa da mãe do acusado; durante os 14 anos de relacionamento, o foi agressivo com a declarante várias vezes
”.
(Id. 66644978 - Págs. 3/6).

O apelante, na fase extrajudicial, se reservou no direito de permanecer em silencio (Id. 66644644 - Pág. 6) e, em juízo, alegou não serem verdadeiras as imputações que lhe são feitas. Sustentou que as acusações da vítima teriam a ver com a separação e uma discordância acerca da partilha de bens materiais, pois a vítima disse que queria ficar com o carro e com a casa e ele teria discordado, mas que não quebrou as medidas protetivas, não manteve relação sexual forçada e não ameaçou a vítima.

Confira-se o depoimento transcrito na sentença,
verbis
:

“
O interrogando foi intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vítima; a mãe da vítima morava na frente da casa da genitora do interrogando, local em que também estava residindo; dista menos de 30 metros, é só atravessar a rua; a vítima deixou a sua filha na casa da avó materna (mãe da vítima); a vítima ia à casa da mãe dela todos os dias, ou seja, não cumpria com o espaço que foi determinado para não se aproximarem; o endereço mencionado na denúncia é da residência em que convivia com a vítima, não é o endereço da mãe dela; a vítima procurou o interrogando na casa de sua genitora, no dia 28, depois que já estava intimado das medidas protetivas; a vítima pediu dez dias para verificar o comportamento do interrogando; passou esse tempo, a vítima falou que queria que o interrogando voltasse para casa; no dia dos finados a vítima convidou o interrogando para ir ao cemitério e pediu para o interrogando voltar para casa; o interrogando voltou para casa com a vítima; estavam convivendo maritalmente normal; como

interrogando gosta de assistir televisão até tarde, estava dormindo na sala; na quinta-feira, que a vítima mencionou, o interrogando estava cuidando de seu pai, pois ele tem câncer; ficava mais no seu pai do que em casa; nessa quinta-feira estava indo para casa, pois a vítima tinha pedido para levar alguns mantimentos para a sua filha, que estavam em falta; essa quinta-feira foi dia 07/11/2019 e o interrogando bateu a moto; o interrogando foi para casa e a vítima estava na casa da amiga dela; no sábado dormiram juntos, na mesma casa; no sábado acordou cedo e foi trabalhar; a vítima deu o cartão dela para o interrogando abastecer a moto, pois estava sem gasolina; o interrogando abasteceu a moto no Posto Pablo e foi trabalhar; a vítima ligou às 15h, dizendo que queria falar com o interrogando; falou para ela que estava em frente ao Atacadão; a vítima foi até onde o interrogando estava para pegar o cartão dela que estava com a sua pessoa, para comprar algumas coisas, momento em que falou que precisava falar com o interrogando para ajustarem algumas coisas; a vítima perguntou se o interrogando estava com ciúmes da amiga dela, ao que respondeu negativamente e disse que só achava que estava passando tempo demais com ela; voltou para casa do trabalho, no sábado, e a vítima não estava em casa, chegando bem depois em casa com a filha que possuem; dormiram juntos no sábado; o interrogando tinha emprestado a moto para um rapaz; estava sem moto, com o joelho machucado; a vítima até levou o interrogando no UPA; não praticou violência contra a vítima; no sábado a vítima tinha feito banho de sol e estava com ‘insolação’, inclusive o interrogando passou creme no corpo dela; no domingo de manhã saíram para almoçar no pai do interrogando; o interrogando foi na casa de seu pai e a vítima na casa da mãe dela; acabou o almoço e o interrogando foi para casa, antes da vítima; à tarde foi concluir o seu serviço e foi embora, com seus equipamentos de jardinagem; no domingo saíram; fazem isso com sua filha com frequência, a levam na sorveteria; no domingo que estavam almoçando na casa do pai do interrogando, sua filha falou que queria tomar um sorvete; porém a sorveteria estava fechada, somente o restaurante estava aberto; pediu para a vítima 100 reais emprestado para comprar o bolo de aniversário para a filha; a vítima sacou o dinheiro e deu para o interrogando; em seguida o interrogando foi para a casa de seu pai e a vítima para a casa da mãe dela; nesse dia, depois que voltaram para casa e depois de o interrogando ter terminado seu serviço, tiveram relações sexuais de forma consentida; jamais faria alguma coisa dessa com a vítima; a relação sexual de forma consentida ocorreu no domingo, dormiram numa boa e o interrogando foi preso na segunda-feira; no domingo ainda, assistiram programa de televisão em família, inclusive fizeram fotos da família e postaram em rede social; depois a vítima tomou remédio para dormir; o interrogando ficou na sala assistindo; na segunda-feira, cedo, a vítima acordou o interrogando e chamou para acordar a sua filha juntos, pois era aniversário dela e assim fizeram; a vítima fez um teste de gravidez e ligou para a amiga dela; depois a vítima ligou para o interrogando e perguntou se não iria falar nada sobre o teste de gravidez; falou para a vítima que o interrogando era marido dela e ela foi contar primeiro para a amiga dela, então não tinha importância mais; o interrogando foi trabalhar e a vítima falou que iria levar a filha para a escola; antes de a vítima levar a sua filha para a escola, valou para ela que o pai do interrogando queria fazer uma festa de aniversário para a sua filha; o interrogando trabalhou até o horário de almoço, deixou a moto em frente à sua casa; a vítima falou que iria se consultar com um médico; o interrogando foi trabalhar novamente; foi à tarde na casa de sua mãe e essa falou que o bolo não tinha sido feito; então pediu para a sua mãe ligar para a vítima e perguntar se ela poderia levar o bolo de aniversário; a genitora do interrogando ligou para a vítima e essa disse apenas que estava no Centro; como ela não apareceu, pediu para sua mãe ligar novamente e passar o telefone para o interrogando; pediu para a vítima onde ela estava, a qual respondeu que estava no Centro e perguntou o que precisava; o interrogando disse que precisava do carro para buscar o bolo, pois estava de moto; a vítima falou que tudo bem, que era para o interrogando ir para casa que ela já estava indo; próximo da sua casa tem uma árvore e a polícia já estava embaixo da árvore esperando o interrogando; o policial algemou o interrogando e deu voz de prisão, bem como pediu para deitar no chão, no meio da rua; o interrogando deitou e obedeceu todas as ordens do policial; em seguida encostou um carro Celta, cor prata; a vítima estava no interior de referido carro e tinha uma mulher também que chamou o interrogando de ‘duzentão’ e deu um chute no seu rosto, falou que era tarado e covarde; o policial entrou na residência do interrogando e pegou um facão que estava na ‘carretinha’ da sua moto, a qual é instrumento de trabalho e perguntou se era com aquele objeto que estava agredindo a sua esposa; o interrogando falou que não estava agredindo a vítima e tinha ido até o local porque a vítima disse que era para ir pegar o carro para comprar um bolo; na Delegacia é que ficou sabendo do que estava sendo acusado; tudo isso girou em torno de bens materiais, pois a vítima disse que não dava mais e queria ficar com o carro e com a casa, tendo o interrogando discordado; três dias depois a vítima pediu as medidas protetivas; o interrogando não quebrou as medidas protetivas deferidas; a vítima que pediu para que ficasse na casa, para ver o interrogando trabalhando e lhe ver de boa, que depois conversariam; a vítima está tomando remédio psicotrópico e não foi uma ou duas vezes que ela acordou e depois que passava o efeito do remédio perguntava o que o interrogando estava fazendo dentro de casa
”.
(Id. 66644978 - Pág. 7/9 e 66644979 - Pág. 1).

No entanto, não prospera a tentativa do apelante de desqualificar as acusações que lhe são imputadas, uma vez que suas afirmações são isoladas nos autos e não foram corroboradas por qualquer outra prova que coloque em dúvida o que foi narrado pela vítima.

A
vítima confirmou os abusos sofridos por parte do apelante em todas as oportunidades em que foi ouvida
. Em juízo, sustentou que quando foi denunciar os fatos, na Delegacia, o apelante lhe ligou e ela colocou no viva-voz para a policial ouvir o que ele estava falando, ocasião em que ele gritou com ela, perguntando onde estava e disse que estava lhe procurando; que a policial mandou dizer que ela estava indo para casa; tendo ele dito que ficaria lhe esperando. Assim, quando a declarante chegou, os policiais já estavam com o acusado detido e o policial disse que ele estava com um facão na mão, a esperando.

Por sua vez, os policiais que participaram do flagrante, Pedro Aparecido Sebalho e Jhones Cley Soares de Almeida, sustentaram que foi feita uma ação conjunta entre o projeto Maria da Penha, o grupo de apoio e grupo CAR, onde foi realizado o cerco e conseguiram localizar o apelante na casa da vitima, de posse de uma arma branca tipo facão, o qual tentou dispensar a arma branca ao perceber o cerco policial
(Id. 66644643 - Págs. 1/4).

Consoante bem ressaltado pela magistrada de primeiro grau: “
os fatos foram narrados detalhadamente pela vítima e com intensa emoção ao se recordar dos fatos, demonstrando a veracidade de suas declarações, além de estarem em sintonia com as informações coligidas na Delegacia de Polícia, com a devida judicialização (CPP, art. 155)
”.

Sustentou a magistrada que a vítima chorou durante toda a sua oitiva em Juízo, demonstrando grande temor pelos atos praticados pelo apelante, “
evidenciando confiabilidade em suas palavras
” (sic).

Portanto, nota-se que as declarações das vítimas em Juízo estão em sintonia com suas declarações na Delegacia de Polícia, as quais, compatibilizadas com os depoimentos testemunhais colhidos perante a Autoridade Policial, demonstrando que a vítima já havia requerido medidas protetivas de urgência, em razão de atos de violência doméstica praticados anteriormente, bem como buscou auxílio policial diante dos descumprimentos e novos delitos contra ela praticados, evidenciando a ocorrência dos fatos.

É cediço que,
nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência
proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar e em delitos
contra a dignidade sexual
, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos a
córdãos a seguir;
verbis:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (...) 4. A palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos (AgRg no AREsp 608.342/PI, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015). (...)”.
(STJ, RHC 45.589/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL AGRAVADO PELO FATO DE O RECORRENTE PREVALECER-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E MAJORADO POR SER AVÔ DA VÍTIMA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES FIRMES E SEGURAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGINOS AO FEITO (...)O pleito absolutório não merece acolhimento quando a sentença está alicerçada em provas firmes que comprovam que o acusado é o autor do crime narrado na denúncia. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos. (...)”.
(TJMT, Ap 66186/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014).

Como se vê, a promessa de causar mal injusto e grave à vítima não foi vaga ou ambígua, muito pelo contrário foi clara e precisa, conferindo contornos de verossimilhança à ameaça, o que, por certo, tem o potencial de intimidar o ser humano comum.

Com efeito, as ameaças sofridas foram suficientes para incutir temor na vítima, tanto é que ela buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência, a fim de evitar que as ameaças se concretizassem.

Nesse contexto, impede consignar que o crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.

Nesse sentido, traz-se à colação a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal
. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório
. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.
(Destaquei) (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588).

Portanto, a narrativa coerente e segura da vítima, forma um conjunto probatório seguro, a confirmar que o apelante a constrangeu, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal e ameaçou de morte em duas oportunidades.

Dessa forma, não prevalece a negativa de autoria e o argumento de insuficiência probatória, pois os depoimentos da vítima são harmônicos, seguros e isolam a versão do apelante.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021